Tribunal: TJSP
Processo: 1009420-69.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – PRETENSÃO DA EMBARGANTE A REDISCUTIR TEMAS QUE FORAM OBJETO DE AÇÃO ANTERIORMENTE PROPOSTA PELA EMBARGADA QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO – APÓLICE DE SEGURO REATIVADA – SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA APÓLICE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA
I - Pretensão do embargante a

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – PRETENSÃO DA EMBARGANTE A REDISCUTIR TEMAS QUE FORAM OBJETO DE AÇÃO ANTERIORMENTE PROPOSTA PELA EMBARGADA QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO – APÓLICE DE SEGURO REATIVADA – SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA APÓLICE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA
I - Pretensão do embargante a rediscussão de pontos aduzidos em ação anterior, cuja sentença determinou a reativação da apólice, bem como determinou o pagamento da indenização à segurada, ora embargada;
II – Sinistro (falecimento do cônjuge da embargada) coberto pelo contrato, ocorrência dentro da vigência da apólice e comprovado adimplemento quando da ocorrência do evento;
III – Litigância de má-fé em razão de apresentação de defesa (embargos à execução) contra fato incontroverso e alterado a verdade dos fatos. Comportamento da embargante que é incompatível com a boa-fé que deve nortear a conduta das partes na propositura da demanda e no prosseguimento do iter processual. Condenada ao pagamento de 2% do valor atualizado dado a esta demanda.
RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333530
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009420-69.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MAPFRE VIDA S/A, é apelada ELZA DIAS RAGAZZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELANTE: MAPFRE VIDA S/A
APELADA: ELZA DIAS RAGAZZI
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 8a VARA CÍVEL
MAGISTRADO PROLATOR DA SENTENÇA: DR. SANDRO NOGUEIRA DE BARROS
LEITE
(m)
EMENTA
APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO
TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
LÍQUIDO, CERTO E
EXIGÍVEL

PRETENSÃO
DA
EMBARGANTE
A
REDISCUTIR TEMAS QUE FORAM OBJETO DE AÇÃO
ANTERIORMENTE PROPOSTA PELA EMBARGADA QUE JÁ
TRANSITOU EM JULGADO
APÓLICE DE SEGURO
REATIVADA SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA
APÓLICE INDENIZAÇÃO DEVIDA LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ CONFIGURADA
I - Pretensão do embargante a rediscussão de pontos aduzidos em
ação anterior, cuja sentença determinou a reativação da apólice,
bem como determinou o pagamento da indenização à segurada,
ora embargada;
II Sinistro (falecimento do cônjuge da embargada) coberto pelo
contrato, ocorrência dentro da vigência da apólice e comprovado
adimplemento quando da ocorrência do evento;
III Litigância de má-fé em razão de apresentação de defesa
(embargos à execução) contra fato incontroverso e alterado a
verdade dos fatos. Comportamento da embargante que é
incompatível com a boa-fé que deve nortear a conduta das partes
na propositura da demanda e no prosseguimento do iter
processual. Condenada ao pagamento de 2% do valor atualizado
dado a esta demanda.
RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 128/131,
cujo relatório se adota, que jugou improcedente a pretensão deduzida pela seguradora embargante,
mantendo hígida a execução. Sucumbente, arcará a embargante com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor dado à causa,
atualizado desde o ajuizamento.
Entendeu, o I. Magistrado a quo, que restou incontroverso que a embargada,
exequente é segurada da embargante e que apesar do seguro ter sido cancelado indevidamente, em
ação judicial (processo no 1053016-74.2017.8.26.0576) o contrato foi restabelecido, ressalvado o
direito da seguradora ao recebimento de todas as parcelas do prêmio mensal devidos durante todo
o período em aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vencida, apelou a embargante.
Aduziu, preliminarmente, que nos embargos de declaração opostos não foi
analisada a contradição invocada, em flagrante negativa da prestação jurisdicional. No mérito,
sustentou que o pagamento da indenização está condicionado ao pagamento dos prêmios em
aberto. Alegou que não foi possível a regulação do sinistro, porque não foram apresentados os
documentos essenciais para a realização do procedimento administrativo. Disse que restou
consignado e confirmado pela embargada que o seguro estava quitado somente até maio/2017 e o
óbito do cônjuge da segurada ocorreu em 30.04.2018, restando incontroverso que o prêmio, à
época do sinistro não estava adimplido. Por sentença proferida em outra ação fora determinada a
reativação da apólice mediante o pagamento das parcelas em aberto. Afirma não ter agido com má-
fé ou de forma ilícita. Pede que a embargada quite as parcelas em atraso e posteriormente receba a
indenização securitária.
Processado o apelo com o preparo respectivo, vieram contrarrazões, pugnando
pela condenação da embargante por litigância de má-fé, tendo os autos sido remetidos a este
Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Isto porque, verifica-se que a pretensão da embargante é a declaração de
inexistência de débito, porque o evento (falecimento do cônjuge da embargada) não estaria coberto
pela apólice.
Reitera pontos deduzidos em ação anterior que transitou em julgado, negando-se
provimento ao recurso da ora embargante, não cabendo, portanto, qualquer alteração diante da
coisa julgada, a qual consiste no fenômeno processual da imutabilidade e indiscutibilidade
da sentença, colocada em abrigo dos recursos definitivamente preclusos e dos efeitos produzidos
pela decisão judicial.
Pois bem.
A alegada negativa da prestação jurisdicional porque os embargos de declaração
não foram acolhidos, não merece acolhimento. Isto porque, o I. Magistrado a quo apreciou a
matéria e o descontentamento com a decisão somente poderia ser analisado mediante recurso
próprio.
Embargos de declaração, nos termos do art. 1022, do CPC, mostram-se adequados
para esclarecer contradição, obscuridade, omissão ou erro material, a decisão contrária aos
interesses da parte não podem ser deduzidos em sede de embargos.
Como bem pontuou o I. Magistrado sentenciante, “toda matéria útil para o
desfecho do processo foi apreciada”, de modo que, afasto a suscitada preliminar.
Quanto ao mérito, como já adiantado, não comporta acolhimento, incorrendo a
apelante em litigância de má-fé. Explico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Depreende-se da ação proposta pela embargada (autos no
1053016-74.2017.8.26.0576) que a r. sentença, mantida por esta Relatora, julgou procedente em
parte o pedido inicial, conforme dispositivo copiado a fls. 71/72 e abaixo transcrito:
“A ação é parcialmente procedente, condenando-se a parte ré a considerar a adesão
da autora aos termos da apólice de fls. 128/132, devendo, quando do pagamento da indenização
decorrente do falecimento do cônjuge da parte autora, ser abatidos os valores em aberto
relativo aos pagamentos dos prêmios devidos, desde a data em que eles não foram mais
realizados pela parte autora, consignando-se, aqui, que, de um lado, o sinistro em questão
deverá ser objeto de regulação na esfera administrativa, bem assim que, a partir da ocorrência do
sinistro, deverá ser recalculado o valor do mensal devido. Os valores depositados nos autos ser
levantados pela parte ré, após o trânsito em julgado dessa decisão”.
Obtendo-se da r. sentença supra que o cancelamento da apólice da embargada teria
ocorrido porque esta não aderiu aos novos termos contidos na apólice. Reconhecido ainda na r.
decisão que a embargante NÃO DEMONSTROU ter informado sua intenção de forma clara e
direta à embargada, consoante determina a lei consumerista, em respeito ao princípio da boa-fé e
ao princípio da informação.
O sinistro ocorreu, em 24.04.2018, conforme certidão de óbito acostada aos autos
à fl. 44. A apólice reativada, por determinação judicial, foi acostada a fls. 45/47, constando a
vigência de 01.05.2017 a 30.04.2018, portanto, o sinistro ocorreu dentro da vigência da
apólice.
O dispositivo da r. sentença supra citado é claro em declarar que da indenização
devem ser abatidos os valores em aberto, portanto, cabe à embargante, descontar da indenização
eventuais parcelas inadimplidas. Todavia, observo que na r. sentença proferida nestes embargos, o
I. Magistrado anotou que “até a morte do cônjuge da embargada os valores estavam todos
adimplidos corretamente, sendo certo ainda que, de fato, o sinistro ocorreu durante a
vigência do contrato restabelecido, nada mais impede a embargada de obter seu direito em
relação à apólice” (fl. 130).
Logo, não cabe qualquer discussão sobre a questão, devendo a embargante
indenizar a segurada, embargada nos moldes determinados.
Por fim, acentuo que o comportamento da embargante é incompatível com a boa-
fé que deve nortear a conduta das partes na propositura da demanda e no prosseguimento do
iter processual, razão pela qual reputo cabível a condenação por litigância de má-fé.
A litigância de má-fé é prevista no art. 80 do Código de Processo Civil e se
caracteriza como a intenção dolosa de qualquer das partes ou interveniente de prejudicar.
Elucida Stefania Lecca que a má-fé:
“(...) é o conhecimento do próprio erro, mais precisamente a consciência do
descabimento da demanda ou da exceção; pode consistir, também, no saber agir deslealmente,
abusando do direito de ação (ou defender-se em juízo) ou, enfim, na consciência e vontade de
utilizar o instrumento processual para alcançar escopos estranhos aos fins institucionais”. (Il danno
da lite temeraria. In: NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de
Processo Civil comentado. 17a ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Thomas Reuters Brasil, 2018, p.
494/495).
Nesse sentido, atribuo à embargante a litigância de má-fé, nos termos do art. 80,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incisos I e II e art. 81 do Código de Processo Civil, por reputar que deduziu defesa (embargos à
execução) contra fato incontroverso e alterado a verdade dos fatos.
Condeno-a ao pagamento de multa, em quantia equivalente a 2% (dois por cento)
do valor atualizado desta causa.
No mais, tenho que o I. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e riqueza de
fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e adequada, cuja segura
conclusão pronunciada não merece ser reformada pelas razões do apelante.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que foram
deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária
repetição.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso. Condenando a embargante, por
litigância de má-fé, ao pagamento de multa, em quantia equivalente a 2% (dois por cento) do valor
atualizado desta causa.
Por força do art. 85, § 11 do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para
12% do valor da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora